Tribunal: TJDFT
Processo: 0720052-17.2022.8.07.0007
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0720052-17.2022.8.07.0007 EMBARGANTE: HAMILTON ALMEIDA COUTINHO EMBARGADO: JV CONSTRUCOES, SERVICOS E MONTAGEM LTDA DESPACHO Trata-se de Embargos de Declaração opostos por HAMILTON ALMEIDA COUTINHO em face do acórdão n. 1969903. Considerando que o eventual acolhimento do recurso poderá implicar a modificação do pronunciamento recorrido, intime-se a parte embargada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC. Publique-se. Brasília, 10 de março de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator